Tribunal: TJDFT
Processo: 0742723-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZA CONVOCADA. SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADOR AFASTADO POR MAIS DE 30 DIAS. COMPETÊNCIA. PROCESSOS ANTERIORES. NOVO RECURSO. PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR AFASTADO. OBSERVADA PREVENÇÃO APENAS DE ÓRGÃO.
1. De acordo com o Ato Regimental no 05/2009, o Magistrado convocado para substituir o Desembargador em virtude de afastamento superior a 30 dias responde pelos processos anteriores distribuídos ao Relator afastado, de modo que os processos posteriores ao afastamento observam apenas a prevenção de órgão
2. O Magistrado convocado para substituir o Relator afastado por mais de 30 dias atua somente nos processos que já haviam sido distribuídos ao Relator antes do afastamento.
3. A distribuição posterior por prevenção não abarca o Magistrado convocado, mas tão somente os Desembargadores que compõem o órgão julgador, nos termos do artigo 85 do Regimento Interno desta Corte, o qual prevê que, durante o afastamento do Desembargador, a prevenção será observada apenas em relação ao órgão julgador.
4. Conflito conhecido. Declarado como competente o Desembargador Suscitado.